Tribunal: CARF
Processo: 18470.900240/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de DCTF que contenha erro material. Na apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, faz­se necessário a retificação da DCTF, de ofício ou pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900240/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.249 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de
DCTF que contenha erro material. Na apuração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, faz-se necessário a retificação da DCTF, de ofício ou pelo
contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 18470.900239/2013-33, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900240/2013-68
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.249 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900240/2013-68

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1401-004.246, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em DCOMP.
Conforme bem relatado pela DRJ, trata o presente processo de DCOMP
formulada pelo interessado, por meio da qual este declara a compensação de débitos com
pagamentos efetuados a maior/indevido.
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que teria recolhido tributo/contribuição a maior do que o devido no período.
Acrescenta que identificou a necessidade de retificação da DCTF e do Dacon para corrigir as
informações originalmente declaradas e anexou documentação no intuito de comprovar suas
alegações.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.246, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.249 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900240/2013-68

Mérito.
Aduz a Recorrente que errou ao preencher a DCOMP, tendo sido
incluído valor a ser restituído de IRRF quando, na verdade, tratava-se de
utilização de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2010.
Para comprovar a referida alegação, apresentou a DIPJ do ano
calendário, na qual indica a origem do crédito para fins de compensação
em DCOMP.
No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme
decisão na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do
referido crédito, posto que a simples alegações, bem como apresentação
de demonstrativos de confecção própria, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o
crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública
passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada
pela autoridade administrativa.
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, aduz que na revisão do
balanço do fechamento do ano calendário de, para apresentação da DIPJ
do exercício, através de auditoria interna teria identificado o pagamento a
maior dos tributos, gerando créditos tributários a seu favor, que foram
objeto de PerDecomp.
Contudo, como aponta a Recorrente em seu recurso que tal pedido de
compensação não foi homologado sob a alegação da inexistência do
crédito.
Contudo embora hajam alegações quanto a demonstração da liquidez e
certeza do crédito, não se trata de mero erro de fato no preenchimento
das DCOMPs, em sede de restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo
373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PER/DCOMP, de
tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do interessado, não
homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.249 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900240/2013-68

Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da
respectiva DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se
apurar o valor correto do tributo referente ao período de apuração em
discussão e confirmar as informações declaradas em DCTF – original
ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do pagamento
a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das
declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a
origem do seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se
limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro de fato no
pagamento do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus
ao reconhecimento do crédito.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e
analisar efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes
nos autos os elementos comprobatórios que pudéssemos considerar no
mínimo como indícios de prova dos créditos alegados, o que não se
verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao
crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a compensação pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo a não homologação das compensações.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.249 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900240/2013-68

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital